Tribunal: TJPA
Processo: 0828496-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828496-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: LETICIA SOUZA VELEZ DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA QUE DEMANDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, em razão da utilização de conta bancária de sua titularidade para movimentação de valores oriundos de fraudes investigadas. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, inexistência de dolo, ausência de adesão subjetiva à associação criminosa e insuficiência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as teses relativas à ausência de dolo, atipicidade da conduta e inexistência de adesão subjetiva podem ser apreciadas na via estreita do
Habeas Corpus
; (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se estão presentes elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
e (iv) verificar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Habeas

Corpus
não comporta análise aprofundada das teses relativas à ausência de dolo, atipicidade da conduta e inexistência de adesão subjetiva, por demandarem incursão no acervo fático-probatório incompatível com a via mandamental.

4.

Prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade dos delitos investigados ou presunções derivadas da mera titularidade de conta bancária utilizada para movimentações financeiras suspeitas.

5.
D
ecreto prisional não demonstra elementos concretos indicativos de liderança, coordenação ou efetiva participação operacional da paciente na suposta associação criminosa, tampouco evidencia risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.

Condições pessoais favoráveis da paciente, associadas à fragilidade da fundamentação quanto ao
periculum libertatis
, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em observância aos princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da custódia cautelar.

7.

Medidas cautelares consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com corré e recolhimento domiciliar noturno mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas

Corpus
conhecido em parte, e nessa extensão, parcialmente concedido.

Tese de julgamento
:

1.

A via do
Habeas

Corpus
não admite exame aprofundado de matérias que demandem incursão no acervo fático-probatório acerca da existência de dolo ou adesão subjetiva à prática criminosa.

2.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada acerca da necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

3.

A mera titularidade de conta bancária utilizada em movimentações financeiras suspeitas não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas quando ausentes elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171 e 288. CPP, arts. 312, 313 e 319, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 195.969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer em parte do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, concedo parcialmente a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Letícia Souza Velez de Araújo, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal n° 0822578-44.2025.8.14.0401, em que lhe é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não estaria devidamente fundamentada, porquanto baseada exclusivamente na existência de movimentações financeiras reputadas suspeitas em conta bancária de sua titularidade, sem demonstração concreta de sua participação consciente nos fatos investigados.

Aduzem que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, exercendo a profissão de fisioterapeuta, encontrando-se custodiada na Colônia Penal Feminina do Recife desde 19.12.2025.

Alegam, ainda, a incompetência da autoridade apontada como coatora para decretar a segregação cautelar sem prévia apreciação do pedido de habilitação dos patronos nos autos originários, protocolado antes do recesso forense.

Acrescentam que a conta bancária da paciente teria sido utilizada por sua irmã, Raíssa Souza Velez de Araújo, também corré na ação penal, sem que Letícia tivesse conhecimento da origem ilícita dos valores movimentados, razão pela qual sustentam a ausência de dolo e a atipicidade da conduta imputada. Asseveram que o mero empréstimo da conta bancária, no contexto familiar apresentado, não evidencia adesão subjetiva à prática criminosa.

Defendem, ademais, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente do
periculum libertatis
, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Requerem a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnam pela substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Em sede de plantão, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, se reservou para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade impetrada (ID 32930327).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32931471).

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Plantonista, exclusivamente para acolher o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em comparecimento periódico mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, proibição de manter contato, por qualquer meio, com a corré Raíssa Souza Velez de Araújo, bem como recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, nos termos do art. 319, V do CPP. (ID 32931442)

O Ministério Público, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e, no mérito, pela confirmação da liminar que substituiu a prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares (ID 33308674).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

em parte
do
writ
, não devendo ser conhecido quanto aos pleitos relacionados à ausência de dolo, atipicidade da conduta e inexistência de adesão subjetiva à suposta associação criminosa, por demandarem aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.

2. Mérito.

A controvérsia submetida à apreciação desta instância cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, à adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, bem como às alegações de ausência de dolo, atipicidade da conduta, inexistência de adesão subjetiva à suposta associação criminosa e desconhecimento acerca da origem ilícita dos valores movimentados.

As teses defensivas relacionadas à ausência de dolo, atipicidade da conduta e inexistência de adesão subjetiva da paciente à suposta associação criminosa não comportam exame aprofundado na via estreita do Habeas Corpus, por demandarem incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito mandamental, razão pela qual a presente análise restringe-se à verificação da legalidade e necessidade da prisão cautelar.

A decisão constritiva (ID 161989807 – processo de origem) fundamentou-se na suposta participação da paciente em esquema voltado à prática dos delitos de estelionato e associação criminosa, especialmente em razão da utilização de conta bancária de sua titularidade para recebimento de valores oriundos das fraudes investigadas.

Coaduno-me com o entendimento externado na decisão liminar proferida pelo Desembargador Plantonista, que deferiu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, porquanto, em análise dos elementos constantes dos autos e da decisão que decretou a custódia cautelar, constato, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de fundamentação concreta e individualizada apta a evidenciar a imprescindibilidade da segregação preventiva.

Com efeito, embora o decreto prisional descreva a dinâmica geral do suposto esquema criminoso e destaque a gravidade concreta dos fatos investigados, a motivação empregada em relação à paciente encontra-se amparada, essencialmente, na utilização de conta bancária de sua titularidade para recebimento de valores oriundos das fraudes apuradas, bem como em seu vínculo de parentesco com a corré Raíssa Souza Velez de Araújo.

Não foram indicados elementos concretos aptos a demonstrar, de forma individualizada, atuação de liderança, coordenação ou efetiva participação operacional da paciente na suposta associação criminosa, tampouco circunstâncias que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

“A prisão preventiva, por ostentar natureza excepcional, exige fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos extraídos dos autos que evidenciem, de forma objetiva, a necessidade da custódia cautelar, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade dos delitos investigados ou presunções derivadas da mera titularidade da conta bancária utilizada nas movimentações financeiras. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP” (STJ, RHC 195.969/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024, DJe 19.11.2024).

Nesse contexto, consideradas as condições pessoais favoráveis da paciente, aliadas à fragilidade da fundamentação quanto ao periculum libertatis, entendo, em consonância com a decisão liminar, que as medidas cautelares diversas da prisão impostas mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a regularidade da persecução penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da custódia cautelar.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
writ
e, nessa extensão, no que concerne à análise da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, para confirmar, em definitivo, a liminar parcialmente deferida, substituindo a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em comparecimento periódico mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, proibição de manter contato, por qualquer meio, com a corré Raíssa Souza Velez de Araújo, bem como recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, nos termos do art. 319, V do CPP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026